Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009561-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (AGRAVANTE), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CONCURSO QUE PREVÊ APENAS VAGAS PARA O CADASTRO DE RESERVA – APRESENTAÇÃO DE LOTACIOGRAMA COM EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA AGENTE PENITENCIÁRIO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES OU PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Em relação aos cargos de Agente Penitenciário que estão vagos, é de se anotar que, “
a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração

Pública a convocação dos candidatos
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

Inexistindo nos autos, demonstração, indene de dúvidas, de que exista contratações temporárias irregulares ou preterição, não existem circunstâncias que autorizam a nomeação do Impetrante.

3. O simples inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Kassio Argolo de Abreu

contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do Mandado de Segurança, indeferiu a liminar, ao concluir pela ausência de plausibilidade do direito substancial invocada que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Inconformado, o agravante aduz que não foram apreciados os dados constantes
in limine
sobre o lotaciograma com mais de 900 (novecentas) vagas disponíveis para preenchimento.

Afirma que o direito do Impetrante de ser nomeado no concurso público (SEJHUD 11/2016) em que foi classificado na 7a colocação para o cargo de Cadastro de Reserva de Agente Penitenciário para o Estado de Mato Grosso, no polo de Água Boa/MT, baseia-se no fato de que, o STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), decidiu que o surgimento de vagas convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sobretudo porque o próprio Estado de Mato Grosso praticou atos que implicam na comprovação da necessidade de, no mínimo, 500 (quinhentas) vagas de imediato.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja concedida liminarmente a segurança, a fim de evitar futuros prejuízos.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 95723472).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por KASSIO ARGOLO DE ABREU, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consistente na não nomeação de candidato classificado em concurso público (SEJHUD 11/2016), diante de um lotaciograma atualizado com 934 (novecentos e trinta e quatro) vagas em aberto, gerando risco de perda de prazo de vigência do concurso.

Em síntese, o Impetrante afirmou ter se classificado em concurso público para preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de agente penitenciário e alegou que há necessidade e possibilidade de sua imediata nomeação, pois, segundo ele, o Estado de Mato Grosso carece de servidores dessa natureza e dispõe de recursos financeiros suficientes para a sua convocação.

Ainda, sustentou que tal medida se faz urgente, seja porque o prazo de validade do certame está na iminência de se encerrar, seja porque, ao não ocupar o mencionado cargo, o impetrante estaria sendo privado de perceber a remuneração a que faria jus, motivo pelo qual requereu, liminarmente, que se determinasse aos impetrados a sua nomeação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

A liminar foi indeferida por este Relator, que concluiu pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorizasse reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do indeferimento da liminar, afirmando o Impetrante, agora na posição de Agravante, que não foram apreciados os dados constantes
in limine
sobre o lotaciograma com mais de 900 (novecentas) vagas disponíveis para preenchimento.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, tem-se que, em relação aos cargos de Agente Penitenciário que estão vagos, é de se anotar que, “
a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração

Pública a convocação dos candidatos
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, é imprescindível a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como a ocorrência de “
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI,
repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

Conforme já exposto, o Impetrante se classificou na 7a colocação para o cargo de Agente Penitenciário no polo de Água Boa/MT, do Edital de concurso Público no 01/2016/SEJUDH de 01/11/2016, para o qual foram ofertadas apenas vagas em cadastro reserva.

Com efeito, inexiste, nos autos, demonstração, indene de dúvidas, de que exista contratações temporárias irregulares, pelo que à primeira vista, não há que falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do Impetrante.

Ademais, conforme os documentos juntados pelo Poder Público, o prazo de validade do concurso público encerrará somente em fevereiro de 2022, motivo pelo qual não há que se falar em risco que não possa aguardar uma análise mais detida da questão quando do julgamento do mérito.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede liminar no Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021